Tribunal: TJSP
Processo: 9143331-43.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montadora e, posteriormente, revisora – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa com relação às lesões no membro superior direito – Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelo IGP-DI em relação a débito anterior à

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montadora e, posteriormente, revisora – Lesões nos membros superiores – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa com relação às lesões no membro superior direito – Auxílio-acidente devido a partir da data da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelo IGP-DI em relação a débito anterior à vigência da Lei no 11.430/06, quando passa a incidir o INPC (Tema no 905 – STJ), porém somente até junho de 2009, aplicando-se a partir daí o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente, à base de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência, porém apenas no que concerne aos juros – Necessidade de adequação dos honorários advocatícios – Apelo autárquico parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9143331-43.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX OFFICIO, é
apelado ANA MARIA ALVARES TEODORO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.224
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9143331-43.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS ALMEIDA
APELANTE: INSS
APELADA: ANA MARIA ALVARES TEODORO
ACIDENTÁRIA

Montadora
e,
posteriormente,
revisora
Lesões nos membros superiores
Nexo
causal reconhecido Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa com relação às lesões no
membro superior direito Auxílio-acidente devido a
partir da data da juntada do laudo pericial Valores
em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelo
IGP-DI em relação a débito anterior à vigência da Lei
no 11.430/06, quando passa a incidir o INPC (Tema no
905
STJ), porém somente até junho de 2009,
aplicando-se a partir daí o decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral

Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida
Juros de
mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês
a mês, de modo decrescente, à base de 1% ao mês,
nos termos do art. 406 do novo Código Civil c.c. o art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência,
porém apenas no que concerne aos juros

Necessidade
de
adequação
dos
honorários
advocatícios

Apelo
autárquico
parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/1973, julgou procedente ação acidentária proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
por Ana Maria Alvares Teodoro, condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da citação (fls. 29vo); mais
abono anual; juros moratórios devidos desde o termo inicial do benefício, mês a
mês, decrescentemente; atualização monetária na forma da Lei no 8.213/91 e
legislação posterior; e honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas
vencidas até a sentença, nos termos da Súmula no 111 do STJ.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a
concessão do auxílio-acidente, aduzindo que as moléstias que acometem a
obreira são temporárias e passíveis de tratamento. Tece considerações acerca
da matéria, destacando jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício corresponda à data
da apresentação do laudo pericial e que a verba honorária seja reduzida para
10% sobre o total devido até a data da sentença.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento dos recursos (fls. 132/136).
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia e não procedeu ao reexame necessário, com base no art.
475, § 2o, do CPC/1973, nos termos do acórdão proferido pelo então relator
Des. Miguel Cucinelli (fls. 145/155), decisão que veio a ser confirmada pelo
aresto de fls. 209/211.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática da Ministra Rosa Weber,
deu provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido, determinando o
julgamento da apelação interposta pelo INSS, sem a exigência do recolhimento
do porte de remessa e de retorno (fls. 235/239).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Supremo Tribunal Federal, esta
Câmara procede ao exame do apelo autárquico.
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro lesões nos
membros superiores e na coluna, males advindos das condições de trabalho a
que estava submetida na função de montadora e, posteriormente, de revisora.
Anote-se, inicialmente, que, embora a sentença tenha sido
desfavorável quanto às lesões na coluna, a questão não foi devolvida ao
tribunal, à falta de recurso da obreira, estando, pois, superada.
Realizados os exames pertinentes e efetuada a avaliação
médica (fls. 49/56), constatou o perito ser a autora portadora de “tenossinovite
dos flexores e extensores dos quirodáctilos no punho direito (predominando em
extensores), epicondilite lateral direita e tendinopatia crônica em tendão supra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
espinhoso direito” (fls. 55/56), atestando que essas lesões acarretam
incapacidade laborativa parcial e definitiva “para as funções que exercia como
montadora e revisora na Icatel, mas não para outras de mesma complexidade”
(fls. 56). Afirmou, ainda, que a obreira não apresentou queixa com relação ao
membro superior esquerdo.
Apoiado em vistoria levada a efeito no local de trabalho (fls.
57/61), admitiu o expert o nexo causal, afirmando que “as tarefas realizadas
como montadora e revisora exigem movimentos repetitivos dos membros
superiores, principalmente no lado direito, e justificam o desencadeamento de
LER” (fls. 53).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo
pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por nenhum
outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho com relação às lesões no membro
superior direito e reconhecido o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder à
data da juntada do laudo pericial (11/08/2003 fls. 47vo), quando veio para os
autos a prova da redução parcial e definitiva da capacidade laborativa, além da
constatação do liame ocupacional.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, devendo ser observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI como fator de correção monetária
de débito anterior à vigência da Lei no 11.430/06;
2 Aplicação, a partir de então, do INPC, em consonância
com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905);
3 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de modo decrescente, à base de 1% ao mês, nos termos
do art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
Importa consignar que, em face da Lei no 11.960/09, será
aplicada, a partir de sua vigência, a alteração definida pelo art. 5o, porém
apenas no que concerne aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Finalmente, considerados o termo inicial do benefício (aqui
definido) e a data da prolação da sentença, não há como se manter a
condenação de honorários advocatícios na forma anteriormente estabelecida.
Diante disso, fazendo-se necessária a adequação da
sucumbência, a verba honorária é ora arbitrada em R$ 3.500,00, na forma do
art. 20, § 4o, do CPC/1973, com atualização a partir deste acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo autárquico.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital